Tribunal: TJMT
Processo: 1004910-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004910-12.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RAQUEL BARBOSA SALVIANO DANTAS - CPF: 034.975.031-93 (EMBARGANTE), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAQUEL BARBOSA SALVIANO DANTAS, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004910-12.2019.8.11.0000, visando suprir omissão e eliminar contradição.

A Embargante sustenta, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao fundamento de que, encontra-se demonstrada a existência de cargos vagos e a preterição dos candidatos que prestaram o certame.

Assevera que o acórdão fora proferido em dissonância aos precedentes desta Egrégia Corte e ao parecer ministerial.

Argumenta que, existem candidatos aprovados no certame que não tomaram posse, fazendo
jus
a Embargante à imediata nomeação.

Ao final, pugna pela acolhimento dos aclaratórios, para suprir omissão. Pretende ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Contrarrazões no id. 32302977
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam a suprir omissão e eliminar contradição.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Em princípio, não se verifica a existência dos vícios de omissão e contradição na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Conforme consignado no aresto embargado, para fins de concessão da liminar em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar a relevância do fundamento, e da ineficácia da medida acaso deferida ao final.

No caso concreto, a Embargante não logrou êxito em demonstrar a concomitância dos pressupostos.

Inobstante o reconhecimento da plausibilidade do direito, não restou evidenciado o risco de dano, acaso a medida seja deferida por ocasião da apreciação de mérito do
mandamus
.

Destarte, tendo em vista que a candidata restou classificada fora do numero de vagas previstas no concurso público, possuindo assim mera expectativa de direito à nomeação, esta deverá aguardar eventual convocação, em observância a critérios de conveniência e oportunidade da administração.

Cumpre esclarecer que, os precedentes jurisprudenciais colacionados pela Embargante não guardam similitude fática com o caso concreto, uma vez que, os julgados versam sobre Recursos de Apelação Cível, Reexame Necessário de Sentença e Mandados de Segurança, demandas em que já houve prolação de decisão de mérito, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, não se encontra evidenciado, estreme de dúvidas, que há preterição dos candidatos classificados no concurso, mostrando-se prudente aguardar a prolação de decisão de mérito do
writ of mandamus
.

A título de argumento, ainda que admitida a existência da contratação temporária de servidores, tal ato por si só, não pode ser considerado como preterição ilegítima aos candidatos que prestaram concurso público, diante da expressa previsão na Constituição Federal, para atendimento de excepcional interesse público.

Por fim, necessário consignar que, não obstante os judiciosos fundamentos exarados no Parecer Ministerial, com a devida vênia, o julgador não é obrigado a acatar as argumentações exaradas pelo Ministério Público.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“
Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão
.

(...)
Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial (...)

(...)
Os embargos declaratórios devem constar de petição escrita, tendo o embargante de apontar expressamente o ponto da decisão que reputa obscuro ou contraditório. Sendo o caso de omissão, deve indicar qual o fundamento que deveria ter sido considerado pelo tribunal e não o foi. Sendo o caso de erro material, tem o ônus de identifica-lo precisamente. Falta regularidade formal aos embargos que não se revestem dessas características, não podendo, pois, ser conhecidos.
(...)”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Neste sentido, colaciono precedentes do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, § 3o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM MAJORAÇÃO DA MULTA.

(...)
Inexistente referência aos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em completa desobediência ao disposto no art. 1.022 do NCPC, justifica-se o não conhecimento dos embargos de declaração.

(...)
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser cabível pedido de reconsideração contra decisão proferida por órgão colegiado
, em virtude da ausência de previsão legal e regimental. Precedentes.(...)” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1403714/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RCD na ExSusp 187/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 18/12/2019)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, a legislação processual civil, em seu artigo 1.025, estabelece que, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE CABOS SUBMARINOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E NÃO REBATIDA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

(...) II - No que trata da alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC/2015, sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

III - Tem-se, ainda, que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015. (...)”

(AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(...)
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados
(...)” (AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

Ao arremate, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020